Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722576-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMERSON AMARO GOMES SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON AMARO GOMES SILVA, em face do Acórdão no 1921321, proferido por esta 3a Turma Criminal (ID 64262338), que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes com causa de aumento pelo fato de o crime ter sido praticado nas imediações de escola), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, à razão unitária mínima. A ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos (ID 61921005): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verificada ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias do caso indicam a existência de fundadas suspeitas de ocorrência de flagrante delito no local. 1.1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. 4. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu é reincidente específico. 5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos) e tendo em conta a condenação por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos. 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006. 7. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 7.1. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O embargante, em suas razões (ID 64401242), suscita a nulidade do julgamento, alegando que houve manifestação expressa do causídico no interesse em realizar sustentação oral, entretanto, não houve a sua intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação, o que violaria os princípios do contraditória e da ampla defesa. Aponta, assim, a necessidade de nulidade do julgamento e a realização de novo julgamento, possibilitando ao embargante a apresentação de sua sustentação oral. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 65112813, manifesta-se pelo conhecimento do recurso como Reclamação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face do princípio de fungibilidade recursal. Quanto ao mérito, sustenta ausência de nulidade, pois “não houve pedido prévio e expresso para sustentação oral em julgamento presencial. Nesse sentido, depreende-se que, ocorrida a devida intimação da pauta de julgamento virtual, era possível a realização de sustentação oral até o início da sessão, independentemente de nova intimação.” Assim, oficia no sentido de que, caso conhecidos os embargos, eles “sejam parcialmente providos apenas para que a questão suscitada pela Defesa seja esclarecida, nos termos deste parecer, não havendo que se falar em nulidade.” É o que cabe relatar. Decido. A despeito das ponderações da Procuradoria de Justiça, reputo presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, haja vista a arguição de vício de omissão, conheço dos presentes embargos de declaração. Quanto ao alegado pelo embargante, de fato, o processo foi incluído em 02/09/2024, na 29a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizar no período de 12/09/2024 até 19/09/2024 (ID 63548203). No mesmo dia, em 02/09/2024, o advogado do réu se manifestou nos autos, informando que faria sustentação oral (ID 63552568) e, em 05/09/2024, foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial da inclusão do processo em pauta de julgamento, conforme certidão de ID 63676709. Em 19/09/2024 atestou-se a certidão de julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual, com a seguinte decisão de julgamento: Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Unânime. (ID 64236354). Ato seguinte, no dia posterior, 20/09/2024, o recorrente reafirma que “fez a opção por julgamento presencial com pedido de sustentação oral.” (ID 64241372) e opôs os embargos de declaração (ID 64401242). No caso, consoante expressamente previsto no artigo 109 do Regimento Interno deste TJDFT, o pedido de sustentação oral presencial deve ocorrer expressamente por meio eletrônico ou ao secretário do órgão julgador até o início da sessão. Confira-se: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Diante do relatado, ainda que desnecessária nova intimação do causídico, a sua manifestação de ID 63552568, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, seria suficiente para retirar o julgamento do recurso da Pauta de Julgamento Virtual, para possibilitar a sustentação oral presencial, o que, no entanto, não ocorreu, acarretando manifesto cerceamento de defesa e que, consequentemente, impõe a anulação do julgado. Em situação similar, esta eg. Turma já decidiu: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL OPORTUNO. JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PLEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. Embora tenha havido solicitação de retirada de pauta virtual para utilização da tribuna e expor de forma oral suas razões recursais, não se oportunizou o uso da palavra, ocasionando manifesto cerceamento de defesa a acarretar a anulação do julgado. 2. Recurso provido. (Acórdão 1910516, 0729641-11.2023.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para anular o julgamento da apelação e determinar a nova inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, com vistas a possibilitar a realização de sustentação oral, com a prévia intimação das partes, nos termos do requerimento de ID 63552568. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024 10:57:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator